Tribunal: TJMT
Processo: 1028545-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028545-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RECAPADORA DE PNEUS FLEX EIRELI - CNPJ: 04.964.796/0001-53 (AGRAVADO), FLEX PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP - CNPJ: 18.674.765/0001-72 (AGRAVADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MOREFLEX BORRACHAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 90.228.214/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DUQUES E VIVAN ADVOCACIA - CNPJ: 13.216.820/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), CARVALHO & GIRALDELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 27.651.966/0001-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1028545-80.2023.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravadas:
Recapadora de Pneus Flex Eireli e outra

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – PRAZO DE PAGAMENTO, DESÁGIO E CARÊNCIA – QUESTÃO ECONÔMICA QUE NÃO SE SUBMETE A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – NOVAÇÃO – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS, FIADORES, AVALISTAS – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIAS – SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO – NECESSÁRIO CONSENTIMENTO DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A matéria afeta ao prazo de pagamento, deságio e carência tem em sua essência conteúdo eminentemente econômico, sendo expressão soberana da Assembleia Geral de Credores, inviabilizando a intervenção e, via de consequência, o controle do Poder Judiciário.

A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima, contudo, possui efeito apenas em relação aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem qualquer ressalva, razão pela qual não é eficaz aos que estiveram ausentes da assembleia geral, dos que se abstiveram de votar ou se posicionaram em sentido contrário. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1028545-80.2023.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravadas:
Recapadora de Pneus Flex Eireli e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos do pedido de recuperação judicial formulado pelas agravadas, homologou o plano de recuperação apresentado, determinando que
“a estipulação de premissa prevendo a supressão/extinção de todas as garantias fidejussórias e/ou reais, sem a indicação dos credores anuentes,
somente poderá atingir os credores presentes que votaram pela aprovação do plano de recuperação judicial
”
, a nulidade da cláusula de alteração do plano a qualquer tempo, a dispensa da apresentação das certidões negativas de débito, bem como deixou de se manifestar acerca do valor do crédito, deságio, condições de pagamento, aplicação de juros e outras condições de conteúdo econômico.

Inconformado, o agravante sustenta não ser aceitável a estipulação de carências e prazos excessivamente longos, por violação aos princípios que regem a recuperação judicial, acentuando ainda mais o prejuízo dos credores.
Segue defendendo, que a previsão de 18 (dezoito) meses de carência é manifestamente ilegal e, por consequência, nula, uma vez que impossibilitará ao Judiciário, após o decurso do prazo do art. 61, da LRF, que convole a recuperação em falência, no caso de descumprimento das obrigações assumidas, tornando tal previsão legal ineficaz. Firme no seu propósito, alega que a previsão de liberação das garantias pessoais de garantidores e avalistas pactuadas nos contratos entre devedora e credores, ao estabelecer que a novação alcança os devedores solidários e demais garantidores, afronta o quanto disposto no §1o, do art. 49, da LRF. Requer a reforma da r. decisão.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 199750667).

As informações foram prestadas (id. 196318651), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 199750667), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob a alegação de não apresentação dos documentos obrigatórios, de ausência de interesse recursal, de inovação recursal e violação ao duplo grau de jurisdição, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1028545-80.2023.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravadas:
Recapadora de Pneus Flex Eireli e outra

V O T O

Na contraminuta, as agravadas arguem, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob a alegação de que o agravante não apresentou os documentos obrigatórios a sua interposição, de ausência de interesse recursal, de inovação recursal e violação ao duplo grau de jurisdição.

Sem razão
. Com a devida vênia, é cediço que, consoante à regra disposta no §5o, do art. 1.017, do CPC,
“Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”
.

Além disso, tratando-se de decisão que homologa o plano de recuperação judicial, não há dúvidas de que o recurso cabível é o de agravo de instrumento.

Assim, sendo a primeira oportunidade da parte de argumentar acerca da r. decisão que homologou o plano de recuperação judicial, repiso, resta evidente a existência de interesse recursal e inocorrência de qualquer inovação e violação ao duplo grau de jurisdição.

Logo e sem maior delonga,
rejeito as preliminares
.

Cinge-se dos autos que a Recapadora de Pneus Flex Eireli e outra ajuizaram pedido de Recuperação Judicial perante a 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

Após o devido processo legal, a
douta magistrada
a quo
, homologou o plano de recuperação apresentado, determinando que
“
a estipulação de premissa prevendo a supressão/extinção de todas as garantias fidejussórias e/ou reais, sem a indicação dos credores anuentes,
somente poderá atingir os credores presentes que votaram pela aprovação do plano de recuperação judicial
”
, a nulidade da cláusula de alteração do plano a qualquer tempo, a dispensa da apresentação das certidões negativas de débito, bem como deixou de se manifestar acerca do valor do crédito, deságio, condições de pagamento, aplicação de juros e outras condições de conteúdo econômico
(id. 134084059 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
não ser aceitável a estipulação de carências e prazos excessivamente longos, por violação aos princípios que regem a recuperação judicial, acentuando ainda mais o prejuízo dos credores.

Segue defendendo, que a previsão de 18 (dezoito) meses de carência é manifestamente ilegal e, por consequência, nula, uma vez que impossibilitará ao Judiciário, após o decurso do prazo do art. 61, da LRF, que convole a recuperação em falência, no caso de descumprimento das obrigações assumidas, tornando tal previsão legal ineficaz.

Firme no seu propósito, alega que a previsão de liberação das garantias pessoais de garantidores e avalistas pactuadas nos contratos entre devedora e credores, ao estabelecer que a novação alcança os devedores solidários e demais garantidores, afronta o quanto disposto no §1o, do art. 49, da LRF. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, convém esclarecer que a recuperação judicial se divide em duas fases:

a primeira com o deferimento do seu processamento e a segunda com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença.

Na primeira fase, deferido o processamento da recuperação, o juiz adota algumas providencias, dentre elas, determina a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6o e 52, inc. III, da LRF, assim redigidos:

“Art. 6o. A decretação da falência ou o
deferimento do processamento
da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em
face do devedor
,
inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário
.”

“Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz
deferirá o processamento
da recuperação judicial e, no mesmo ato:

[...]

III –
ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor
, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei.”
(negritei).

Contudo, a discussão travada nos autos, está na segunda fase da recuperação (aprovação do plano de recuperação judicial e posterior homologação pela juíza), conforme decisão que homologou o plano apresentado pela Recapadora de Pneus Flex Eireli e outra, ora agravadas
(id. 134084059 – autos de origem).

Sendo assim
, no tocante a r. decisão agravada, quanto à alegação do recorrente de ilegalidade no prazo de pagamento, deságio e carência, convém ressaltar que o art. 49, §2o, da Lei n. 11.101/2005, dispõe que:
“As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos,
salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial
.”
(negritei e grifei).

À vista disso, considerando a parte final do aludido dispositivo legal, é cediço que
“O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial,
sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores
”
(AgInt no AREsp n. 1.059.178/SP, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21.06.2021 – negritei).

Por conseguinte, é de clareza solar que a matéria afeta ao prazo de pagamento, deságio e carência tem em sua essência conteúdo eminentemente econômico, sendo expressão soberana da Assembleia Geral de Credores, inviabilizando a intervenção e, via de consequência, o controle do Poder Judiciário.

Nessa senda, soa a jurisprudência do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL [...] DESÁGIO E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS SUJEITAS À DECISÃO SOBERANA DA ASSEMBLEIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. [...] IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ.

[...] 3.
Acórdão recorrido que concluiu, em consonância com a jurisprudência desta Corte, que, diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico
. [...] AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.863.685/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 18.03.2021 – negritei).

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES PARA AVALIAR A VIABILIDADE ECONÔMICA DA PROPOSTA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE APROVADO PELO ÓRGÃO. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2.
Não obstante a possibilidade de o Poder Judiciário efetuar o controle de legalidade em abstrato do plano de recuperação judicial, constitui competência da Assembleia Geral de Credores examinar a viabilidade econômica da sociedade empresária e deliberar sobre os termos da proposta apresentada
, inclusive restringindo interesses dos titulares de cada classe de créditos em prol de objetivo maior, sob pena de tornar inviável a reestruturação da pessoa jurídica em crise, redundando em sua provável falência e prejuízos ainda mais amplos.

3.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a concessão de prazos e descontos para pagamento de créditos insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado
(REsp 1.660.313/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 15/8/2017, DJe 22/8/2017).

[...]

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.828.635/RS, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23.09.2021 – negritei e grifei).

No mesmo norte, caminha a jurisprudência desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – CRAM DOWN – REQUISITOS PREENCHIDOS – DESÁGIO, CARÊNCIA E PRAZO DE PAGAMENTO – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE ABUSO E/OU ILEGALIDADE – NATUREZA NEGOCIAL – VIABILIDADE ECONÔMICA DO PLANO – SOBERANIA ASSEMBLEAR – JUÍZO – EXAME DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As deliberações quanto ao deságio, a forma de pagamento do crédito e o prazo de carência, ostentam natureza negocial entre as partes, que levam em consideração a situação econômica financeira da empresa, de sorte que descabe o controle judicial sobre aspectos econômico-financeiros do plano
.”
(RAI n. 1003609-25.2022.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 01.06.2022 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO RECUPERACIONAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES SOBERANA – ATUAÇÃO DO JULGADOR LIMITADA À VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DA APROVAÇÃO E LEGALIDADE DE SUAS CLÁUSULAS – QUESTÃO RELATIVA À NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA AOS CRÉDITOS E CRIAÇÃO DE SUBCLASSE DE CREDORES – VALIDADE DAS CLÁUSULAS QUESTIONADAS – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Plano de Recuperação Judicial, após aprovação pela Assembleia Geral de Credores, é soberano quanto a seu mérito, sendo viável ao Julgador apenas a análise da validade da aprovação do Plano e legalidade de suas cláusulas
.

A Lei no 11.101/05 dispõe, em seu art. 58, que o Juiz homologará o Plano de Recuperação Judicial apresentado quando não houver qualquer objeção por parte dos credores, ou quando o plano tiver sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores.

A questão relativa ao deságio, forma de pagamento do crédito, tempo de carência e incidência dos juros e correção monetária são direitos disponíveis, de cunho patrimonial, ficando a cargo dos credores a referida deliberação, que certamente levarão em consideração a situação econômica financeira da empresa, não competindo ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores
(Enunciado 46 da I Jornada de Direito Comercial). [...]”
(RAI n. 1012331-82.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.02.2022 – negritei).

Assim, a r. decisão merece ser mantida nesse ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a alegação do agravante de que a previsão de liberação das garantias pessoais de garantidores e avalistas pactuadas nos contratos entre devedora e credores, ao estabelecer que a novação alcança os devedores solidários e demais garantidores, afronta o quanto disposto no §1o, do art. 49, da Lei n. 11.101/2005, cabe esclarecer que a condutora do feito agiu com o costumeiro acerto ao estabelecer que
“
a estipulação de premissa prevendo a supressão/extinção de todas as garantias fidejussórias e/ou reais, sem a indicação dos credores anuentes,
somente poderá atingir os credores presentes que votaram pela aprovação do plano de recuperação judicial
”

(id. 134084059 – autos de origem – negritei e grifei).

Digo isso, porque a obrigação dos devedores solidários é autônoma em relação àquela da devedora principal, de modo que não há que se falar em suspensão da execução, nos termos do art. 49, §1o, da lei de regência, que assim dispõe:
“
§1.o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Nesse contexto, o art. 59,
caput
, da mesma norma legal ressalva expressamente as garantias da novação operada pela aprovação e homologação do plano de recuperação judicial.

Desse modo, cabe ressaltar que a liberação das garantias, incluindo a de terceiros garantidores, não está sujeita à decisão da assembleia geral de credores, nos termos do art. 50, §1o, da LRJ:
“na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia”
.

Destarte, em virtude da recuperação judicial da devedora principal, o coobrigado não fica desonerado, de maneira que o crédito com garantia real ou fidejussória pode ser objeto de execução, conforme entendimento posto na súmula 581 do STJ, vejamos:
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados por garantia cambial, real ou fidejussória”
.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. NÃO PROVIMENTO.

1. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/5/2021, DJe 29/6/2021)

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.582.301/RS, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 25.04.2022 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO QUE CONSIDEROU CLÁUSULAS NULAS – CONTROLE JUDICIAL – POSSIBILIDADE – NOVAÇÃO – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS, FIADORES, AVALISTAS – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIAS – SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO – NECESSÁRIO CONSENTIMENTO DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição
.”
(TJMT, RAI n. 1005051-26.2022.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.06.2022 – negritei).

Nessa trilha, não há sombra de dúvidas de que a cláusula prevista no plano, que exonera os garantes, tem eficácia apenas em relação àqueles que a aprovaram, sendo, portanto, ineficaz contra os opoentes, os que rejeitaram o plano ou mesmo os que sequer se encontravam presentes na assembleia, motivo pelo qual a r. decisão deve ser mantida também neste particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO ROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024